Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL. ISENÇÃO. IPVA E ICMS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. VISÃO/CEGUEIRA MONOCULAR. NÃO ENQUADRAMENTO LEGAL/TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A isenção tributária é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão (art. 176, CTN). Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção (art. 111, II, CTN). Logo, não basta lei federal classificar visão monocular como deficiência visual para todos os efeitos legais (Lei no 14.126/2021), fazendo-se necessária a inclusão expressa da visão monocular na legislação tributária para fins de isenção.
2. A Lei Distrital no 6.466/2019, que dispõe sobre benefícios fiscais, estabelece que é isento de IPVA o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência visual, definida como “aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20 graus, ou ocorrência simultânea de ambas as situações” (art. 2o, V, item 2). De igual modo, o Convênio ICMS 38/2012, Cláusula Segunda, II, possui a mesma redação no que tange à definição de deficiência visual para fins de isenção de ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência visual.
3. Na hipótese sob julgamento, a recorrente comprovou que possui visão monocular — com acuidade com correção de 20/200 no olho direito e 20/20 no olho esquerdo, ou seja, apresenta cegueira no olho direito e visão normal no olho esquerdo (após correção por lente) —, de forma que não se enquadra como deficiente visual segundo o critério legal/tributário. Precedentes: Acórdãos 1307784, 1652493 e 1616269.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, a autora/recorrente deverá pagar honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 600,00 (seiscentos reais) (art. 85, § 8o do CPC/2015). Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.